Tribunal: TJSP
Processo: 2140262-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Denegação do pedido de tutela de urgência – Não se identifica, em cognição sumária, a presença dos requisitos legais necessários à excepcional concessão, inaudita altera parte, da tutela provisória postulada – Pedido que poderá ser reapreciado pelo juízo a quo após a instauração do contraditório –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Denegação do pedido de tutela de urgência – Não se identifica, em cognição sumária, a presença dos requisitos legais necessários à excepcional concessão, inaudita altera parte, da tutela provisória postulada – Pedido que poderá ser reapreciado pelo juízo a quo após a instauração do contraditório – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido, com observação.